Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Processo : 0712409-31.2019.8.07.0001 DESPACHO Em petição dirigida ao juízo originário, comparece aos autos a apelante requerendo a homologação de acordo extrajudicial, com o arquivamento dos autos e a baixa de eventuais restrições judiciais[1]. Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[2]. Outrossim, consigno que mero pedido de homologação de acordo não é causa de suspensão dos prazos processuais. Deveras, tratando-se de prazo peremptório, somente poderá haver modificação nas situações previstas nos arts. 222 e 223 do CPC, as quais não se verificam na hipótese. Dito isso, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pela parte para homologação da avença. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22369361. [2] Id. 21934821.